Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. LESÃO CORPORAL. LAUDO PRELIMINAR INCONCLUSIVO. TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA. LAUDO COMPLEMENTAR. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. 1.1. Recurso inominado interposto pelo assistente de acusação, em face da sentença que homologou a transação penal, por força da prática de lesão corporal de natureza leve (art. 129, caput, do Código Penal). 1.2. O apelante pugna pela nulidade da transação penal homologada, ante a lesão corporal grave atestada no laudo complementar. 1.3. Em atenção ao princípio da fungibilidade,recebo o recurso inominado como apelação criminal, porquanto preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade.
2. O fato relevante. Após a homologação da transação penal, o laudo pericial complementar emitido concluiu pela incapacidade da vítima para as ocupações habituais por período superior a 30 dias (ID 73159825), caracterizando lesão corporal de natureza grave, delito que afasta a aplicação da Lei 9.099/95.
3. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Questão em discussão: nulidade da sentença homologatória, por força da incompetência do Juizado Especial Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença homologatória de transação penal não possui natureza condenatória nem faz coisa julgada material (Súmula Vinculante no 35 do STF), permitindo o prosseguimento da persecução penal em caso de vício no acordo ou descumprimento de suas cláusulas (Acórdão 2014430, 0718976-33.2023.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025).
6. No caso, o laudo de exame de corpo de delito no 10585/2024 não foi conclusivo e a perícia complementar foi agendada para 29/11/2024, retratando que a transação penal foi proposta e homologada de forma prematura.
7. Outrossim, tendo o laudo complementar concluído que o crime não é de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61, da Lei 9.099/95, visto que enquadrado como crime de lesão corporal de natureza grave, ante a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por período superior a 30 dias (ID 73159825), deve ser reconhecido o vício de nulidade apontado. Com efeito, o delito de lesão corporal de natureza grave não se submete ao procedimento da Lei 9.099/95 e, em consequência, não admite a transação penal. Inteligência do art. 76 da Lei 9.099/95.
8. Destarte, por força da incompetência absoluta do Juizado Especial Criminal, a sentença homologatória deve ser desconstituída e assegurada a redistribuição para o Juízo da Vara Criminal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Sentença homologatória desconstituída, nos termos do item 9.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput e §1o, I; Lei no 9.099/1995, art. 76.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014430, 0718976-33.2023.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025